Tribunal: TJDFT
Processo: 0721198-13.2019.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.
I - Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II - O acervo probatório evidencia que o réu tem emprego formal e aufere renda que permite concluir que os alimentos fixados em favor da sua filha, são razoáveis e atendem o binômio necessidade e possibilidade. Mantida a r. sentença.
III - Apelação desprovida.